Tribunal: TJES
Processo: 0034590-44.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034590-44.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRAS OSCAR FERNANDES

APELADO: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO AUTOMOBILÍSTICA. NÃO ACIONAMENTO DO AIRBAG. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Indenizatória ajuizada por Brás Oscar Fernandes contra Kia Motors do Brasil Ltda, requerendo a condenação ao pagamento de danos morais devido à falha no acionamento do airbag de seu automóvel, modelo Kia Sportage, durante colisão ocorrida em rodovia, o que teria ocasionado lesões em si e em sua filha. O juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por indeferimento de nova prova pericial e (ii) estabelecer se o não acionamento do airbag configura falha no produto e gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial realizada nos autos foi conduzida por profissional habilitado, com formação em Engenharia Mecânica e Segurança do Trabalho, atendendo aos requisitos do art. 156 do CPC. A análise foi abrangente e concluiu que a colisão narrada pelo autor não alcançou a intensidade necessária para acionar o airbag, razão pela qual não se justifica a produção de nova prova pericial.

O laudo pericial demonstrou que o impacto, dada a dinâmica do acidente, foi insuficiente para ativar o sistema de airbag, e que as lesões sofridas pelos ocupantes do veículo não seriam evitadas pelo acionamento do dispositivo, já que ocorreram em áreas não abrangidas pela proteção do airbag.

Em face da conclusão pericial, que afasta a hipótese de falha no produto, não há elementos que fundamentem a pretensão de indenização por danos morais. Assim, a sentença de improcedência alinha-se às provas dos autos e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A não ativação do airbag em colisão de intensidade insuficiente para acioná-lo não configura falha do produto nem enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 156 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0034590-44.2014.8.08.0024

APELANTE: BRAS OSCAR FERNANDES

APELADA: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de

“Ação Indenizatória”

ajuizada por
Brás Oscar Fernandes
em desfavor
da Kia Motors do Brasil Ltda, no âmbito da qual requer a condenação desta ao pagamento de danos morais.

Narra que, sendo proprietário do automóvel Kia Sportage Lx 2.0 ano 2008, seguia em 14/05/2014 pela BRB 262 no sentido Belo Horizonte x Vitória quando colidiu contra a traseira de uma carreta que estava à sua frente, no mesmo sentido.

Afirma que, apesar do impacto frontal ter sido de grande monta, o sistema de
airbag
não funcionou, o que resultou em lesões de natureza leve em si e lesões de natureza média em sua filha, que estava no banco do passageiro, e necessitou ser encaminhada para atendimento médico.

O MM Juiz
a quo

julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 300/312) o Apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão do indeferimento do pedido de nova prova pericial.

No que tange ao mérito, pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese:
(i)
que é patente a verificação de falha no produto, tendo em vista que o
airbag
do automóvel não foi acionado no momento do acidente;
(ii)
que a sentença fundamentou-se na prova pericial produzida nos autos, a qual, contudo, seria imprestável;
(iii)
que os demais elementos de prova demonstram que a colisão teria sido suficiente para o acionamento do sistema de
airbag
do carro;

e
(iv)
que os danos morais restaram devidamente configurados.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Inicialmente, quanto à necessidade de produção de nova prova pericial, ao compulsar os autos verifico que a perícia (fls. 210/219) foi elaborada por profissional habilitado, sendo o perito nomeado pelo Juízo formado em Engenharia Mecânica e Segurança do Trabalho.

Conforme cediço, a
prova pericial tem a finalidade de facilitar a apreciação, a compreensão e a valoração de questões de fato controvertidas no processo, que exigem conhecimentos técnicos, excedentes daqueles os quais o Juiz ou qualquer outra pessoa de cultura média normalmente possuiria. Assim está disposto no art. 156 do CPC: “
O Juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico
”.

Analisando a referida prova constato que a mesma foi produzida por profissional habilitado e de acordo com conhecimentos técnicos da área, a partir de análise extensa de toda a documentação e resposta satisfatória a todos os quesitos formulados pelas partes,
inclusive mediante apresentação de laudo complementar (fls. 264/265), não havendo razão para sua conclusão ser afastada, menos ainda para a necessidade de produção de nova prova de mesma natureza.

Nestes termos, afasto a preliminar arguida.

Em relação ao mérito, cinge-se a controvérsia em perquirir acerca da existência de danos morais por suposto vício no produto, que consistiria, segundo a narrativa autoral, na ausência de acionamento do sistema de
airbag
do seu automóvel Kia Sportage no momento em que colidiu com outro veículo.

Neste ponto, a prova pericial produzida nos autos concluiu categoricamente pela ausência de falha no produto, afirmando que a colisão narrada pelo Autor não foi suficiente para acionar o sistema de
airbag
do veículo.

Afirma, ainda, que mesmo se houvesse ocorrido o acionamento do referido sistema, o
airbag
teria sido ineficiente para proteger os passageiros do carro, pois as leves escoriações verificadas nestes localizavam-se em locais (pernas e pés) não alcançados pelo mecanismo.

Do referido laudo destacam-se os seguintes trechos:

“
Estando os dois veículos em movimento e no mesmo sentido, suas velocidades se subtraem, fazendo com isto que a velocidade de impacto seja menor, isto aliado a uma frenagem de 10m. A forma como aconteceu o acidente e a velocidade aproximada declarada pelo Autor, considerando que o veículo atingido na traseira também se encontrava em movimento, reduzem a velocidade de impacto, fazendo com que esta seja menor que a condição necessária para a abertura dos airbags
.”

“
A impressão de grande estrago visualizado na foto da página 23 se dá pelo fato da frente do veículo ser feita de plástico, estes destruídos no momento do impacto. Nota-se ainda nesta foto a integridade das longarinas do veículo. Após as colocações acima podemos afirmar que o veículo do Autor não satisfez as condições necessárias no momento do impacto para abertura do airbag, ficando a integridade dos ocupantes do veículo assegurada pela eficiência dos cintos de segurança, o que pode ser comprovado pelas fotos apresentadas no processo.
”

Desta forma, estando a sentença alinhada à conclusão alcançada pelo Ilmo. Perito, não avisto motivos para reformá-la.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 85, §11 do CPC, tendo em vista que os honorários sucumbenciais já foram fixados no percentual máximo – 20% (vinte por cento) – na instância primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.